Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO. ASTREINTES. TERMO INICIAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
I – Ausentes provas suficientes de que todos os estudos ambientais do imóvel ocupado pela autora foram realizados, e que ele é apto a ser regularizado de imediato, o condicionamento para a compra e venda deve ser mantido.
II - A exigibilidade da taxa de ocupação é devida pelo possuidor do imóvel público, visto se tratar de uso de coisa alheia que está a exigir contraprestação própria, com previsão expressa em edital.
III – Uma vez que a obrigação de fazer é ato material a ser praticado pela parte, para exigibilidade da multa cominatória, é necessária a intimação pessoal do devedor, art. 231, §3o, do CPC e Súmula 410 do eg. STJ.
IV – Considerado o transcurso de lapso temporal suficiente para a conclusão de todos os estudos necessários, o prazo de 20 dias fixado pela r. sentença para apresentação das condições a serem cumpridas para a regularização do imóvel deve ser mantido, alterado seu termo inicial para a data de entrega de documento pela pretensa compradora.
V – Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.